Tribunal: TJSP
Processo: 1128408-27.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGISRO – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS.
Sentença anterior anulada por esta Câmara.
Validade da penhora de valores decorrentes de instrumento particular de cessão de crédito, desprovido de Registro no cartório competente.
Ineficácia perante terceiros. Aplicação do art. 221 do Código Civil.
O conjunto de provas

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGISRO – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS.
Sentença anterior anulada por esta Câmara.
Validade da penhora de valores decorrentes de instrumento particular de cessão de crédito, desprovido de Registro no cartório competente.
Ineficácia perante terceiros. Aplicação do art. 221 do Código Civil.
O conjunto de provas dos autos, inclusive a produção de perícia contábil, demonstra a ineficácia dos termos de cessão de crédito, para fins de desconstituição da penhora de valores dos devedores, cedidos ao embargante.
Entendimento doutrinário e precedente jurisprudência do C. STJ.
Embargos de terceiro jugados improcedentes. Recurso de apelação, apresentado pelo embargante, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128408-27.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MBM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
-
NAO
PADRONIZADOS, são apelados MULTILASER INDUSTRIAL LTDA, RENATO
FEDER, RODRIGO GILI e ALEXANDRE OSTROWIECKI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceram para sustentar oralmente os Drs. Tiago Takao Kohara e Ludmilla
Martins da Silva", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128408-27.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 887 2/7
VOTO No 887
APELAÇÃO No 1128408-27.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central)
APELANTE: MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
APELADOS: Multilaser Industrial S/A e outros
JUIZ DE DIREITO: Dr. Felipe Albertini Nani Viaro
EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA - CESSÃO DE
DIREITOS CREDITÓRIOS AUSÊNCIA DE REGISRO
INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS.
Sentença anterior anulada por esta Câmara.
Validade da penhora de valores decorrentes de instrumento
particular de cessão de crédito, desprovido de Registro no
cartório competente.
Ineficácia perante terceiros. Aplicação do art. 221 do Código
Civil.
O conjunto de provas dos autos, inclusive a produção de
perícia contábil, demonstra a ineficácia dos termos de cessão
de crédito, para fins de desconstituição da penhora de valores
dos devedores, cedidos ao embargante.
Entendimento doutrinário e precedente jurisprudência do C.
STJ.
Embargos de terceiro jugados improcedentes. Recurso de
apelação, apresentado pelo embargante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
1.257/1.264, que, por força do v. acórdão de fls. 930/935 que anulou a sentença de fls.
855/860, julgou improcedente ação de embargos de terceiro, condenando a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, atualizado.
Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, o
seguinte: (i) é cessionária dos créditos que eram repassados da empresa Ri-Happy à
devedora Exact; (ii) A empresa co-devedora, Long Jump pertencem ao memo grupo
empresarial da cedente; (iii) A empresa Ri-Happy efetuava o pagamento através de
transferência em conta bancária, vinculada às cessões de crédito celebradas diretamente
com a Exact; (iv) comprovação da titularidade dos valores penhorados em nome da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128408-27.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 887 3/7
embargante; (v) nulidade da penhora, com a possibilidade de levantamento do valores.
Para tais fins, postula a inversão do resultado inicial da lide, com a procedência dos
embargos de terceiro.
O recurso, recebido nos regulares efeitos, é tempestivo e preparado
(fls. 1.288).
Contrarrazões a fls. 1.291/1.318.
Por fim, a apelante se manifestou a fls. 1.324, contrariamente ao
julgamento do recurso pelo sistema virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta provimento.
Trata-se de ação de embargos de terceiro, alegando a embargante,
na petição inicial, que firmou contrato de cessão de créditos com a empresa Exact
Comercial Exportadora e Importadora, em 10/7/2.014, pelo qual adquiriu os créditos que a
cedente mantinha com a empresa Ri-Happy Brinquedos Ltda.. Afirma, ainda, que os
créditos foram penhorados nos autos da execução processada sob no
110.9645-46.2014.8.26.0100, ajuizada pela Multisaler Industrial Ltda. em face de Long
Jump Representações de Brinquedos e Serviços Ltda. e outros, e que a determinação de
penhora de recebíveis da citada devedora (fls. 758), alcança o montante de sua
propriedade, pois a Exact e Long Jump pertencem ao mesmo grupo econômico. Juntou os
extratos do gestor, Banco Petra a fls. 762/766, demonstrando a origem dos depósitos
vinculados à cessão de crédito noticiada nos autos.
Argumenta a nulidade da constrição e sustenta a validade do
contrato de cessão de crédito e a propriedade dos valores depositados em conta vinculada,
celebrado em momento anterior ao ajuizamento da execução. Postula, por fim, a liberação
dos valores penhorados.
No curso da lide, a petição inicial foi emendada para esclarecer
sobre os repasses de pagamentos efetuados pela empresa Ri-Happy à executada Exact e
não à embargante, em decorrência do contrato de cessão. Na manifestação de fls. 775/778,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128408-27.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 887 4/7
a embargante informou que adquiriu os direitos creditórios que a executada Exact
mantinha com a empresa Ri-Rappy, por meio de abertura de conta bancária em nome da
executada (cedente) administrada exclusivamente pela embargante (cessionária), junto ao
Banco Petra, exclusivamente destinada ao pagamento vinculado aos Termos de Cessão de
Crédito.
Por consequência afirma que é titular dos valores depositados e
objeto da constrição, no total de R$ 77.009,90, em razão dos contratos de cessão de crédito
celebrados com a devedora executada (Exact Comercial Exportadora e Importadora), pois a
codevedora Long Jump, codevedora pertence ao mesmo grupo empresarial (cessão de fls.
135/137, fls. 739/757).
Dispõe o artigo 674, § 1o, do Código de Processo de Civil:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua
inibição por meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor.
A prova pericial contábil elaborada a fls. 1.208/1.255, foi
conclusiva em ponto relevante da questão, relacionado com ausência de registro dos termos
de cessão de crédito, em resposta ao quesito presentado pela embargada, nos seguintes
termos:
“Não. Pelo exame do contrato que regula as cessões de crédito
para o fundo de investimento de Direitos Creditórios se constata
que ele não foi registrado. Apenas em 14 de julho de 2014 as
firmas do cedente e responsável solidário foram reconhecidas no
25o Tabelionato de Notas de São Paulo fls. 1.238.”
Anote-se que a titularidade de valores há de ser demonstrada, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128408-27.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 887 5/7
caso de cessão de crédito, pelo devido registro do instrumento que formalizou a
transferência da coexecutada em relação à empresa Ri-Happy perante o Registro de Títulos
e Documentos, no intuito de atribuir regularidade ao negócio jurídico e eficácia perante
terceiros.
No caso concreto, o que se extrai dos documentos juntados, é que
as cessões de créditos estão desprovidas do respectivo registro no Cartório de Títulos e
Documentos, inviabilizando a pretensão de invocação de titularidade dos valores
penhorados nos autos em que figuram como devedora, a empresa cedente.
É certo, também, que o perito concluiu pela identidade dos
depósitos constantes dos extratos apresentados, no montante de R$ 67.507,65, como de
titularidade da embargante, relativos ao contrato de cessão de direitos creditórios da
empresa Ri-Happy. Porém, a ausência do registro, impede a desconstituição da penhora,
por conta de o instrumento particular, nessas condições, não ostentar eficácia perante
terceiros, de acordo com o art. 221 do Código Civil.
Ainda que art. 790, do CPC traga hipóteses de responsabilidade
patrimonial de terceiros na execução, que não se aplica à hipótese, pois o instrumento
particular de cessão de direitos creditórios, desprovido do registro, não tem eficácia perante
o credor, ora embargado, terceiro na relação negocial.
Não discrepa do entendimento, a doutrina de Hamid Charad Dbine
Junior. Leia-se:
“Os efeitos da cessão em relação a terceiros são irrelevantes à
validade dela. A razão da cessão em relação a terceiros à
existência de um instrumento público ou particular é a necessidade
de os terceiros poderem conhecer sua existência. No entanto, tal
exigência não bata par que terceiros tenham conhecimento da
cessão se não foi atendida a regra do art. 221 do CC, que
condiciona a produção dos efeitos do registro no cartório
competente. Mais uma vez, o dispositivo indica que a validade do
negócio jurídico resulta do consenso entre cedente e cessionário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128408-27.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 887 6/7
pois somente a produção dos seus efeitos perante terceiros é que
fica condicionada à existência de instrumento apropriado, ou se
registro.” (Código Civil Comentado, Cézar Peluso Coordenador,
8a edição, Ed. Manole, pg. 212).
No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência a propósito do
tema:
RECURSO
ESPECIAL.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
POR
INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
INEFICÁCIA
EM
RELAÇÃO
A
TERCEIROS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade
em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de
vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do
provimento jurisdicional. Não havendo vedação normativa
explícita para a cobrança de alegada cessão de crédito, a
impossibilidade jurídica do pedido aventada pelo Tribunal a quo
há de ser afastada. No caso em exame, se de ausência de provas da
dívida se cogita, caso seria de improcedência do pedido e não de
carência de ação.
2. Porém, há óbice intransponível consistente na ilegitimidade
passiva dos devedores para responder pela dívida ora em testilha.
Isso porque, como preceitua o art. 1.067 do Código Civil de 1916,
a cessão de crédito realizada por instrumento particular deve-se
revestir das solenidades previstas no art. 135 do mesmo Diploma,
notadamente do registro público no cartório competente. No
mesmo sentido, o art. 129, 9o, da Lei de Registros Públicos.
3. Com efeito, uma vez que o documento relativo à cessão não
produz efeitos em relação aos devedores, porque terceiros, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128408-27.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 887 7/7
imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva destes no presente
feito.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp 301.981/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009)
Portanto, a improcedência dos embargos de terceiro é de absoluto
rigor, não comportando nenhuma alteração.
Por fim, é imperiosa a fixação dos honorários advocatícios
recursais, no valor correspondente a 5% sobre o montante da causa, atualizado, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator